Tribunal: TJES
Processo: 5008208-40.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008208-40.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EURÍPEDES EDUARDO DE SOUZA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5008208-40.2025.8.08.0024

APELANTE: EURÍPEDES EDUARDO DE SOUZA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO DELAFUENTE DE CASTRO ROCON - ES37311

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. PENA DE MULTA. VALOR UNITÁRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA. VEÍCULO DE LUXO. CUSTAS PROCESSUAIS. FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por EURÍPEDES EDUARDO DE SOUZA FILHO contra sentença que aplicou condenação pela prática do crime previsto no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, com pena de 10 dias-multa em valor unitário de 1/2 salário-mínimo. Consta na denúncia que o apelante, na condução de veículo BMW, colidiu com motocicleta e afastou-se do local para fugir à responsabilidade civil ou penal, alegando a populares que já teria tido muito prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição financeira do réu justifica a fixação do valor unitário do dia-multa acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento das custas processuais admite afastamento na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da multa atende à situação econômica do réu, em observância ao caput do artigo 60, do Código Penal.

O uso de veículo de elevado padrão e marca de luxo (BMW) no momento do sinistro sinaliza boa capacidade financeira e autoriza a exasperação do valor unitário em respeito ao princípio da individualização da pena.

A quantidade de dias-multa estabeleceu-se no mínimo legal de 10 dias em razão das circunstâncias judiciais favoráveis descritas no artigo 59, do Código Penal.

A sanção pecuniária detém natureza penal autônoma e caráter retributivo, de modo que a inexistência de prejuízo material à vítima não possui o condão de reduzir o valor fixado.

A condenação do vencido ao pagamento das custas processuais constitui regra cogente prevista no artigo 804, do Código de Processo Penal.

A aferição de eventual estado de hipossuficiência para suspensão da exigibilidade das custas compete ao Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O padrão de vida ostentado e o patrimônio móvel verificado no momento do fato constituem indicadores válidos da capacidade financeira para a fixação do valor unitário do dia-multa.

A sanção pecuniária detém natureza autônoma e não se confunde com a reparação civil dos danos.

A imposição de custas processuais ao vencido é obrigatória na fase de conhecimento por força de lei.

O momento processual adequado para avaliar a miserabilidade do condenado visando a suspensão das custas é a fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: caput do artigo 59, do Código Penal; caput do artigo 60 do Código Penal; artigo 804, do Código de Processo Penal; artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (orientação sobre a fase de aferição da miserabilidade para custas processuais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5008208-40.2025.8.08.0024

APELANTE: EURÍPEDES EDUARDO DE SOUZA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO DELAFUENTE DE CASTRO ROCON - ES37311

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (ID 18633085), prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, por meio da qual o apelante
EURÍPEDES EDUARDO DE SOUZA FILHO
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/2 (metade) do salário-mínimo vigente à época do fato, além do pagamento das custas processuais.

Emerge da Denúncia que, no dia 14 de abril de 2024, por volta das 19h10m, na Rua Elesbão Linhares, Praia do Canto, Vitória/ES, o apelante, na condução de um veículo BMW preto, colidiu com a motocicleta da vítima Guilherme Loureiro Subtil. Após o evento danoso, o recorrente afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade civil ou penal que lhe pudesse ser atribuída, declarando expressamente a populares que já teria tido "muito prejuízo" e, por tal razão, estaria indo embora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a redução do valor unitário do dia-multa ao mínimo legal, bem como o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

No que concerne ao pleito de readequação da pena de multa, nada obstante os argumentos defensivos, a manutenção do
quantum
fixado é medida que se impõe.

O artigo 60,
caput
, do Código Penal, estabelece que a fixação do valor da multa deve atender, primordialmente, à situação econômica do réu.

O magistrado sentenciante fundamentou a exasperação do valor unitário na boa condição financeira do apelante, a qual restou sobejamente demonstrada nos autos pelo fato do referido conduzir um veículo de elevado padrão e marca de luxo (BMW) no momento do sinistro.

O padrão de vida ostentado e o patrimônio móvel verificado constituem indicadores válidos e concretos da capacidade financeira, autorizando a fixação acima do patamar mínimo em observância ao princípio da individualização da pena.

Ademais, verifica-se que a quantidade de dias-multa fora estabelecida no mínimo legal de 10 (dez) dias, em estrita observância às circunstâncias judiciais favoráveis do artigo 59, do Código Penal.

A fixação do valor unitário em 1/2 (metade) do salário-mínimo revela-se proporcional e adequada à realidade socioeconômica do sentenciado, que inclusive é assistido por advogado particular.

Outrossim, a alegação de inexistência de prejuízo material à vítima não possui o condão de reduzir a sanção pecuniária, uma vez que a pena de multa detém natureza penal autônoma, de caráter retributivo e preventivo, não se confundindo com a reparação civil dos danos.

No que tange à condenação ao pagamento das custas processuais, a insurgência igualmente não merece prosperar.

A imposição decorre da regra cogente prevista no artigo 804, do Código de Processo Penal, que obriga a condenação do vencido, independentemente de sua condição financeira no momento da sentença.

Ademais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça orienta que o momento processual adequado para a aferição da miserabilidade do condenado, visando a eventual suspensão da exigibilidade das custas, é a fase de execução penal.

Destarte, eventual estado de hipossuficiência ou dificuldade no pagamento deverá ser arguido e comprovado perante o Juízo das Execuções, que possui a competência para avaliar a concreta situação financeira do apenado naquela fase.

Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou mácula na fundamentação adotada pelo Juízo de origem, que se mostra coerente com as provas dos autos e com a legislação vigente.

Do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)